Tribunal: TJMT
Processo: 1021636-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021636-90.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: ROBERTO ABRÃAO SOUZA ARAÚJO.
Vistos etc.
De início, constato que, apesar de os autos de origem no 1035569-27.2021.8.11.0002 tramitarem no sistema do Processo Judicial Eletrônico, não é possível examinar os documentos anexados, porque tramitam em segredo de justiça. É certo que, o agravo de instrumento deve ser instruído com os documentos obrigatórios constantes do artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil; entretanto, no caso, imprescindível a apresentação de cópia integral e legível do processo de origem, de forma a proporcionar a análise de todas as alegações recursais.
Dessa forma, em consonância com os artigos 1.017, § 3o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar cópia integral da ação de obrigação de fazer no 1035569-27.2021.8.11.0002.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator